Tribunal: CARF
Processo: 15868.720094/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. TRIBUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, ARTIGO 124, I DO CTN.
Nas alienações de bens comuns decorrentes do regime de casamento, o ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo. Na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns e opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges, cabendo ao outro, a responsabilidade solidária em relação ao fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720094/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MANOEL MANSUR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser
prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua
conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA
DA SOCIEDADE CONJUGAL. TRIBUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, ARTIGO 124, I DO CTN.
Nas alienações de bens comuns decorrentes do regime de casamento, o ganho
de capital é apurado em relação ao bem como um todo. Na constância da
sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção
de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns e opcionalmente, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges, cabendo ao outro, a responsabilidade
solidária em relação ao fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720094/2016-80
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão
administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou
atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo interessado (fls. 384/394) e
pela responsável solidária Vilma Aparecida Rossafa Mendes (fls. 397/423) contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
371/374, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 20/12/2016 (fls. 290/302), acompanhado
do Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital (fls. 279/289), do Relatório Fiscal (fls.
265/277) e do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 308/313), decorrente de procedimento
fiscal com o objetivo de verificar os ganhos de capital pelas alienações ocorridas nos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 e a Movimentação Financeira Incompatível com Rendimentos
Declarados pela pessoa física no ano-calendário 2012; posteriormente foi incluída a verificação
da Atividade Rural nos anos-calendário 2013 e 2014. O presente processo se refere somente à
verificação dos Ganhos de Capital.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 72.002,56, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2016) e multa proporcional (passível de redução) de
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

75%, refere-se à infração omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos adquiridos em reais.
Da Impugnação
Cientificados do lançamento em 23/12/2016 (AR de fls. 307 e 316), o contribuinte
e a responsável solidária apresentaram impugnação em 19/1/2017 (fls. 352/362 e 319/345),
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 372):
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Não foi obedecido o prazo de 120 dias para a execução do mandado de procedimento
fiscal.
2. O Fisco não trouxe ao acervo probatório elementos suficientes para materializar o
lançamento, que foi efetuado por presunção, com inversão do ônus da prova.
3. O auto de infração inclui objetos distintos, violando o disposto no art. 9o do Decreto
no 70.235/72, pois inclui o tributo e a penalidade imposta.
4. Não houve dolo ou fraude que justificasse a multa de 75%.
5. A multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional.
6. Incabível a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, por falta de previsão
legal, uma vez que a multa não é parcela integrante do crédito tributário.
O cônjuge contesta a sua inscrição como responsável solidário, argumentando, em
síntese, que não ficou demonstrado o seu interesse comum com a prática do fato gerador
e que foi ferido o princípio da capacidade contributiva.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 3 de maio de 2017, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do acórdão no 15-42.457 - 3a Turma da DRJ/SDR, abaixo reproduzida (fl.
371):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado erro ou irregularidade formal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificados da decisão da DRJ em 12/5/2017 (AR de fls. 378/381),
o contribuinte (fls. 384/394) e a responsável solidária (fls. 397/423) interpuseram recurso
voluntário em 30/5/2017, replicando as razões das impugnações em seu inteiro teor, deixando,
assim, de apresentar novas razões de defesa.
Os presentes recursos compuseram lote sorteado para esta relatora em sessão
pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Nos recursos apresentados o litigio recai sobre os seguintes pontos: 1) nulidade do
lançamento tributário em razão da falta de comprovação inequívoca acerca da prática do fato
gerador; extinção do procedimento fiscal em decorrência do lapso temporal de 120 dias para
conclusão e exigência de crédito tributário formalizado em um único auto de infração; e 2)
penalidades: multa confiscatória no percentual de 75% e impossibilidade da aplicação dos juros
de mora sobre a multa de ofício.
1.
Preliminares de Nulidade do Lançamento
1.1
Falta de comprovação da prática do fato gerador
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuintes puderam
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelos contribuintes, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações dos Recorrentes. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em
consonância com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados
por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora faz a descrição minuciosa dos fatos
que culminaram com a apuração da infração de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital
em relação aos seguintes imóveis alienados pelo contribuinte Manoel Mansur Mendes e o sujeito
passivo solidário Vilma Aparecida Rossafa Mendes: 1/5 do imóvel rural denominado Fazenda
Marea, localizado no município de Aporé/GO; imóvel urbano, lote 174, da quadra 09, rua
Marechal Rondon, Jardim Estados Unidos em Jales/SP; e - 1/4 do imóvel rural denominado
Fazenda Strada, localizada no município de Aporé/GO, a partir dos documentos apresentados
pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação lavrados, dentre os quais estão cópias
de escrituras de compra e de venda em, recibos e declarações de ITR, demonstrativo de ganho de
capital. Consta no auto de infração a o seguinte enquadramento legal (fl. 293):
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2012 e 31/10/2014:
Art. 21 da Lei no 8.981/95.
Arts. 117, 118, 120, 121, § 20, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único,
134, 136, 138 a 141 do RIR/99
Arts. 23 e 24 da Lei no 9.250/95 e 38 a 40 da Lei no 11.196/05
Segundo a fiscalização, após a elaboração dos demonstrativos da apuração dos
ganhos de capital , os mesmos foram submetidos ao contribuinte para manifestação.
A IN SRF n.o 84 de 11 de outubro de 2001, com as alterações posteriores, ao tratar
da apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas
físicas, assim estabelece:
Disposições Gerais
Art. 1.o Os ganhos de capital percebidos por pessoas físicas são apurados e tributados
pelo imposto de renda na forma desta Instrução Normativa, exceto quando decorrentes
de operações realizadas:
(...)
Ganho de Capital
Art. 2.o Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Parágrafo único. O prejuízo apurado
em uma alienação não pode ser compensado com ganhos obtidos em outra, ainda que no
mesmo mês.
Art. 3.o Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem: I -
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins;
Contribuintes
Art. 4.o São contribuintes do imposto de que trata esta Instrução Normativa as pessoas
físicas, residentes:
I - no Brasil, que aufiram ganho de capital na alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos, localizados no País ou no exterior, quando adquiridos em reais;
(...).
Bens comuns
Art. 22. Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o
ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo. (grifos nossos)
(...)
Da Tributação do Ganho de Capital Incidência
Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, à alíquota de quinze por cento.
(...).
Como visto no artigo 22 da referida Instrução Normativa, “nas alienações de bens
comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho de capital é apurado em relação ao bem
como um todo”.
Por sua vez, o Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), vigente à época dos fatos, em seu artigo 6o estabelecia a forma de tributação
dos rendimentos na constância da sociedade conjugal:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (grifos
nossos)
No caso concreto a omissão dos rendimentos de ganho de capital na alienação de
bens comuns do casal foi feita em nome do marido, arrolando como responsável solidário, nos
termos do artigo 124 do CTN, o cônjuge, Vilma Aparecida Rossafa Mendes, conforme excerto
do relatório fiscal, a seguir reproduzido (fl. 276):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA:
Constam nas Escrituras de Compras e das Vendas, como outorgados compradores e
vendedores “MANOEL MANSUR MENDES, engenheiro mecânico, portador da CI RG
no 054.84815-5 – SSP/RJ e CPF no 770.312.297-15, casado em regime de comunhão de
bens, na vigência da Lei 6.515/77, com a Sra VILMA APARECIDA ROSSAFA
MENDES, professora, portadora da CI-RG no 11.025.560-4-SSP/SP e CPF
062.347.418-27”, e que após o casamento adquiriram, exploraram e alienaram, os
imóveis.
Tendo em vista as infrações apuradas, e de acordo com o artigo 124, inciso I do CTN, o
cônjuge VILMA APRECIDA ROSSAFA MENDES é responsável juntamente com o
contribuinte autuado pelo crédito tributário.
Em relação à responsabilidade tributária por solidariedade o CTN determina o seguinte:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Do exposto, sendo determinação legal e normativa a forma de tributação de
rendimentos na constância da sociedade conjugal, não há que se falar em ofensa aos princípios
da legalidade, tipicidade e capacidade contributiva.
1.2
Extinção do procedimento fiscal em decorrência do lapso temporal de 120 dias para
conclusão
Os Recorrentes suscitam a nulidade da autuação sob o argumento de que o
procedimento fiscal tem prazo máximo de 120 dias para sua conclusão.
A Portaria RFB no 1687 de 17 de setembro de 20141, vigente à época dos fatos,
dispunha sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelecia em seu artigo 11 que:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I - cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972. (grifos nossos)
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento de
fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de emissão de
TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo. (grifos nossos)
De acordo com o § 1o, o prazo estabelecido no caput são prorrogados até a
conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com ciência ao contribuinte, nos termos do artigo 12, acima reproduzido.
Ademais as questões acerca de possíveis irregularidades na emissão do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não tornam nulo o procedimento fiscal em questão,
por se tratar o mesmo de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
Assim sendo, não assiste razão aos Recorrentes.
1.3
Exigência de crédito tributário formalizado em um único auto de infração
Os Recorrentes alegam que houve ofensa ao artigo 9o do Decreto no 70.235 de
1972, que veda o lançamento de tributos e penalidades em um mesmo instrumento. Descabida a
alegação do contribuinte, uma vez que, os presentes autos tratam exclusivamente da infração de
ganhos de capital, conforme informado pela autoridade lançadora (fl. 265):
O presente procedimento fiscal teve por objetivo verificar os Ganhos de Capital pelas
alienações ocorridas nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 e a Movimentação

1 Foi revogada pela Portaria RFB no 6478 de 29 de dezembro de 2017.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados pela pessoa física no ano-
calendário 2012; posteriormente foi incluída a verificação da Atividade Rural nos anos-
calendário 2013 e 2014.
Neste relatório fiscal tratamos da verificação dos Ganhos de Capital.
Pertinente ressaltar que não houve lançamento de penalidade isolada, uma vez que
em decorrência do lançamento de ofício, foi aplicada a multa estabelecida no artigo 44, inciso I
da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata em razão diferença de imposto.
De todo exposto, rejeita-se as arguições de nulidade.
2.
Das Penalidades
2.1
Da Multa de Ofício de 75%
Os Recorrentes alegam que a multa de ofício no percentual de 75% sobre o
imposto devido é descabida e confiscatória.
A exigência da multa sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos de
lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício. De modo semelhante, os membros das turmas de julgamento
administrativo não têm competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e
legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa
essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Ressalte-se que a matéria encontra-se
sumulada (Súmula CARF no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF.
Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como ser reconhecido o pedido dos Recorrentes no sentido de
afastar a imposição da multa de ofício.
2.2
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2016-80

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais através da Súmula abaixo reproduzida.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento aos recursos voluntários do
contribuinte e da responsável solidária, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital